Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712361-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. para se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por: 1) ausência de dialeticidade recursal da alegação de que é preciso observar a existência de outros executados mais próximos à devedora originária contra quem a execução deve, preferencialmente, recair antes da liberação de quaisquer quantias bloqueadas de suas contas bancárias e do pedido subsidiário de condicionamento do levantamento dos valores à adoção de prévias medidas de satisfação do crédito contra Antônio José de Almeida Carneiro e 2) inovação recursal e supressão de instância quanto à tese de nulidade da decisão agravada por omissão nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator